Tribunal: STF
Processo: ADI 1681
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-02
Data de publicação: 1997-10-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.958, DE 07 DE
JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA  CATARINA. INSTITUIÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. INICIATIVA
ISOLADA  DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
          1. A Constituição Federal delegou a competência para a
iniciativa das leis que tratam de remuneração dos integrantes do Poder
Judiciário e sues auxiliares ao Tribunal de Justiça.
          2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal Estadual.
Vício formal de inconstitucionalidade. Medida liminar deferida.